Tribunal: TJSP
Processo: 2229637-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2019 – Município de Sumaré – Código Tributário Municipal que prevê a legitimidade do promitente vendedor para figurar como contribuinte do imposto até a inscrição do compromissário comprador no Cadastro Imobiliário – Aplicação da Súmula 399 e Tema 122 do E. STJ – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da promitente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2019 – Município de Sumaré – Código Tributário Municipal que prevê a legitimidade do promitente vendedor para figurar como contribuinte do imposto até a inscrição do compromissário comprador no Cadastro Imobiliário – Aplicação da Súmula 399 e Tema 122 do E. STJ – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da promitente vendedora – Prosseguimento da execução fiscal em face do coexecutado compromissário comprador – Decisão reformada – Sucumbência da Municipalidade – Recurso provido.